Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAILDO RIBEIRO AMARAL, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel penhorado. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por ALEXANDRE BEZERRA PINHEIRO. Deferida a penhora de imóvel de propriedade do devedor, sobreveio impugnação, sob alegação de tratar-se de bem de família e destinado à moradia de sua mãe idosa. A impugnação foi rejeitada por decisão proferida aos 20/01/2025 e divulgada no DJ-e aos 21/01/2025 (ID 223002928 e 223291702). Após o registro da penhora no fólio imobiliário, o juízo determinou a avaliação do bem. Inicialmente, a diligência foi obstada tendo em vista que o devedor não viabilizou o acesso do Oficial de Justiça às dependências do imóvel. Diante dos obstáculos postos pelo devedor, o juízo determinou a avaliação indireta, sobrevindo o respectivo laudo com a estimativa de valor de R$440.000,00 (ID 229016824, 231542026 e 233750225). Sobreveio impugnação, em que o devedor alegou: a) que não é devedor, mas credor do exequente pelo valor de R$189.000,65; b) excesso de execução; c) erro de avaliação do imóvel que teria valor de mercado de R$610.000,00; d) que o imóvel deve ser alienado por iniciativa particular e por preço não inferior a 80% da avaliação. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio que questões relativas ao valor da dívida já estão preclusas. Quanto à avaliação, o laudo foi elaborado por Oficial de Justiça, que goza de fé pública. No mais, o devedor não apresentou fundamentos hábeis a refutá-lo. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem e requereu a antecipação da tutela recursal para: “a) determinar o valor correto do bem por meio de prova pericial ante as divergências entre a avaliação do oficial e justiça e do laudo do corretor de imóveis fixando o valor mínimo do bem em R$ 610.000,00; b) seja declarada o valor do débito ante as divergências entre o valor apresentado pelo credor e o valor apresentado pelo devedor de r$ 193.808,41; c) seja declarado o percentual mínimo a ser vendido entre 100 e 80%; d) feita alienação por iniciativa particular por meio de oficial de justiça com remuneração de 2%, sobre o valor da alienação, nos termos do artigo 880 do CPC e) seja deferida a impenhorabilidade extensiva do bem de família situado na QI 10 conjunto Z casa 27, Guara, posto que reside a mãe idosa de Raildo de 94 anos, porquanto abarca o bem de família, prestigiando com isso os princípios da dignidade humana, Estatuto do Idoso artigo 3o e a garantia do direito de moradia daquela idosa em vulnerabilidade, não se constituindo manobra protelatória mas sim garantindo direitos”. Preparo regular sob ID 74357297. Instado a se manifestar quanto a vício formal, posto que o devedor repristinou matéria preclusa e deduziu questões a serem objeto de decisão futura pelo juízo, reiterou os termos do recurso (ID 74926036). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação à avaliação (ID 235948188). Isto porque, conforme se observa do laudo de ID 233750225, a avaliação foi efetuada de forma embasada e com a apresentação de dados robustos, tendo o meirinho pormenorizado os critérios adotados para estipulação do valor apresentado, não tendo, as alegações genéricas do impugnante, o condão de infirmar as conclusões do Oficial de Justiça. Neste sentido, a regra imposta no artigo 873 do CPC é a da não repetição da avaliação, sendo necessário que a parte impugnante apresentasse provas contundentes que demonstrem a ocorrência das exceções previstas no referido dispositivo legal, o que não foi feito. Ademais, a avaliação judicial efetuada por Oficial de Justiça goza de fé pública, só admitindo refutação mediante provas contundentes em sentido contrário (laudo técnico, elementos documentais, entre outros), o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: (...) Diante do exposto, homologo o laudo de ID 233750225. Noutro giro, indefiro a suspensão dos autos, nos moldes propostos pelo executado, pois não há comunicação da segunda instância acerca do deferimento de efeito suspensivo aos recursos alegadamente interpostos. Quanto o requerimento de revisão do valor do cumprimento de sentença, nada tenho a prover, pois ele deve ser efetuado na forma prevista na legislação processual, conforme teor do artigo 525 do CPC, observando-se, em todo o caso, os prazos preclusivos. Registre-se, quanto à questão, que impugnação ofertada sob o mesmo fundamento já foi apresentada e não conhecida, conforme decisão de ID 178072630. Concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da penhora e extinção do processo, para esclarecer em qual modalidade requer que seja realizado o leilão (artigo 879, inciso II, do CPC): 1) presencial pelo próprio TJDFT; 2) presencial por leiloeiro público credenciado ao TJDFT; 3) eletrônico por leiloeiro público credenciado ao TJDFT; ou 4) simultâneo (presencial e eletrônico) por leiloeiro público credenciado ao TJDFT; indicando, inclusive, nas modalidades 2, 3 e 4, o leiloeiro dentre aqueles credenciados, conforme lista do sítio do TJDFT, disponível no endereço https://www.tjdft.jus.br/informacoes/leiloes-e-depositos/individuais/presencial, consoante faculta o artigo 4o da Resolução no 01/2017 do TJDFT. No mesmo prazo, deverá, o credor, juntar a planilha atualizada do débito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. VALOR DA EXECUÇÃO E IMPENHORABILIDADE - PRECLUSÃO A alegação de excesso de execução já foi deduzida anteriormente e refutada por decisão preclusa, porque proferida aos 13/11/2023. Da mesma forma, a alegação de que o imóvel seria impenhorável por se tratar de bem de família, pretensão igualmente rejeitada por decisão preclusa proferida aos 20/01/2025. Desta feita, o presente recurso não comporta sequer conhecimento quanto às alegações. FORMA DE ALIENAÇÃO E VALOR MÍNIMO Conforme se verifica dos termos finais da decisão agravada, o juízo intimou o exequente para declinar a forma como pretende a alienação do bem penhorado, ou seja, a questão ainda está sujeita à sua jurisdição. Desta forma, incabível o conhecimento do recurso quanto à matéria ainda pendente de decisão definitiva, sob pena de incorrer em supressão de instância e flagrante violação aos princípios do juiz natural e devido processo legal. Impugnação à avaliação Ao se dirigir ao imóvel para realizar a diligência, a Oficial de Justiça se deparou com a resistência injustificada do devedor, quem se negou a franquear o acesso ao interior do imóvel, descumprindo claramente o seu dever de cooperação (ID 229016824 e : “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 14/03/2025 às 07:00, dirigi-me à(ao) QI 10 CONJUNTO Z-CASA 27 27 GUARÁ I BRASÍLIA-DF CEP 71010-257, onde NÃO PROCEDI À AVALIAÇÃO do imóvel indicado, pertencente a RAILDO RIBEIRO AMARAL, 341.272.595-15, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que realizei quatro diligência no local e a residência se encontrava sem moradores. colhi informações com a vizinha da casa ao lado, Neuma Maria que disse estar a moradora, uma senhora de idade, viajando para a Bahia, sem data prevista para seu retorno.” “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 24/04/2025 às 18:00, dirigi-me à QI 10 CONJUNTO Z CASA 27 GUARÁ I BRASÍLIA-DF CEP 71010-257 e lá o casal ocupante do imóvel não permitiu o acesso ao imóvel. Apesar de não se identificarem, a mulher afirmou ser sobrinha do réu. Em 25/04/2025, às 16:20, PROCEDI À AVALIAÇÃO INDIRETA, conforme laudo em anexo.” (Grifei) Por fim, o laudo realizado indiretamente levou em consideração a metragem do terreno, conforme matrícula no registro imobiliário, assim como estimativa da área construída e média de preços de imóveis similares na mesma região: “1. Descrição do Imóvel Casa 27, do conjunto Z, da QI 10, do SRI/Guará I, Brasília/DF, matrícula 11997 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Imóvel possui 90,00m2 de área privativa. Limitando nas laterais pelos lotes 21 e 33 da mesma quadra e conjunto, pela frente pela via pública e ao fundo pelo lote 26 da mesma quadra e conjunto. O imóvel possui uma casa térrea construída, com varanda coberta na frente. Aparentemente o padrão da construção é simples. 2. Data da Vistória Não houve vistoria no imóvel, uma vez que os ocupantes em 24/04/2025, às 18:00, não franquearam o acesso. 3. Registro fotográfico do imóvel: (...) 4. Método Avaliatório: O valor do imóvel foi determinado através do MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO cujo levantamento dos imóveis, que compuseram os dados amostrais estão em situações similares. Valores dos imóveis das amostras pesquisadas no site https://www.wimoveis.com.br/ e www.dfimoveis.com.br em 25/04/2025. (...) 5. Definição do Valor de Mercado: O valor final das amostras deve levar em consideração margem de negociação entre o valor pedido e contraoferta. Ademais, o imóvel objeto da avaliação não foi vistoriado, não permitindo saber sobre o acabamento interno ou alguma benfeitoria. Dessa forma, Avalio o bem em R$ 440.000,00 (Quatrocentos e quarenta mil reais)” O Oficial de Justiça agiu em estrito cumprimento à determinação judicial, compareceu ao local, buscou acesso ao interior do imóvel e, diante da injustificada negativa, procedeu à avaliação indireta tomando por base a média de preço de imóveis semelhantes anunciados para a venda. Por força do princípio da boa-fé, não pode a parte se portar de modo a obstar a diligência, para depois se aproveitando de sua postura e combater a decisão que lhe foi desfavorável, porque considerou-a prejudicial ao seu interesse (venire contra factum proprium). Lado outro, ao impugnar o laudo, o executado limitou-se a apresentar laudo particular elaborado a seu pedido, ou seja, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, sua irresignação não traz nenhum argumentos embasado e válido de erro na avaliação da Oficial de Justiça. Mesmo tendo o executado pleno acesso ao próprio bem, deixou de trazer características do imóvel e que pudessem infirmar o laudo da Oficial de Justiça. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator